Tribunal: TCU
Processo: 007.485/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Dez atos de admissão submetidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) ao TCU para análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam dez atos de admissão submetidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) à apreciação do TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais os atos de admissão de Adriano Elias Daniel, Aline Cristina de Souza, Denise Maria Reis, Érica Gislaine Aparecida de Miranda, Fabrício Iusuti de Medeiros, Hilton Vicente César, Joelson Medeiros de Aquino, Leonardo Lima Gusmão, Luís Mateus Gênova, e Otávio Santos Costa, determinando seu registro.